Tribunal: CARF
Processo: 16327.003006/2003-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 1998
NORMAS PROCESSUAIS. LANÇAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Comprovado que o processo judicial informado na DCTF existe e trata do direito creditório que se informa ter utilizado em compensação, deve ser considerado improcedente lançamento eletrônico que tem por fundamentação Proc. judic. não comprovado.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.003006/2003-47
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.118 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
J.P. MORGAN CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIARIOS
S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 1998
NORMAS
PROCESSUAIS.
LANÇAMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA.
Comprovado que o processo judicial informado na DCTF existe e trata do
direito creditório que se informa ter utilizado em compensação, deve ser
considerado
improcedente
lançamento
“eletrônico”
que
tem
por
fundamentação “Proc. judic. não comprovado”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Andrada Marcio Canuto Natal e Jorge Olmiro Lock Freire, que lhe negaram
provimento. A conselheira Vanessa Marini Cecconello acompanhou o relator pelas conclusões.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.003006/2003-47
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.118 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.003006/2003-47

Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3003-000.290, de 24/05/2019 (fls. 220/235), proferida
pela 3a Turma Extraordinária da 3a Seção de Julgamento do CARF, que negou provimento ao
Recurso Voluntário apresentado.
Do Auto de Infração
Trata o processo de Auto de Infração (eletrônico) para a exigência de PIS, juros
de mora e multa de ofício de 75% (fls. 56/64), referente ao fato gerador ocorrido na
competência de abril de 1998.
O lançamento decorreu da auditoria interna realizada pela Fiscalização, em
DCTF, na qual se constatou que o Processo Judicial que amparou a compensação declarada não
foi comprovado - “Proc. Jud não comprovado”, conforme consta da Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal do Auto de Infração e Anexo I - Demonstrativo dos Créditos Vinculados
não Confirmados à fl. 60.
Da Impugnação e Decisão de 1a Instância
O contribuinte foi cientificado do Auto de Infração e apresentou a Impugnação de
fls. 03/33, alegando, em apertada síntese, que:
a) em preliminar, alega a decadência do direito de a Fazenda Nacional constituir o
crédito tributário, nos termos do Código Tributário Nacional (CTN), art. 150, § 4o;
b) no mérito, inaplicabilidade da multa de ofício e dos juros de mora, sob os
argumento de que interpôs Ação judicial (Mandado de Segurança, distribuída sob o no
97.0101282-8, à 9a Vara Federal/Seção Judiciária do Rio de Janeiro) – cópia às fls. 65/110,
visando recolher o PIS nos termos da LC no 7, de 1970, sendo que a sentença monocrática
concedeu-lhe parcialmente a segurança, garantindo-lhe o direito de pagar a contribuição somente
noventa dias depois da publicação da EC no 10/95 sobre a receita operacional estabelecida na
legislação do Imposto de Renda, além de garantir a compensação dos tributos recolhidos
indevidamente com débitos da mesma natureza, tendo, inclusive, requerido o levantamento de
parte dos depósitos judiciais efetuados;
c) que nos termos do art. 63, §2o da Lei no 9.430, de 1996, a multa é
improcedente, assim como os juros de mora, porque não houve mora, estes, também, por força
do art. 6o, § 3o do RIR.
A DRJ em Ribeirão Preto (SP), então, apreciou a Impugnação e, em decisão
consubstanciada no Acórdão no 14-53.906, de 29/09/2014 (fls. 185/188), decidiu por não
conhecer da impugnação quanto à legalidade da exigência do tributo, e, na parte conhecida,
julgá-la procedente em parte, uma vez que não procede o lançamento da multa de ofício e dos
juros mora sobre valor da contribuição depositada judicialmente na data do respectivo
vencimento. Na referida decisão a Turma assentou que:
- observou que o Contribuinte, ao invés de informar, na DCTF transmitida, o
processo judicial no. 97.0101282-8, foi informado o número "97.010282-8", suprimindo-se um
numeral, erro material que deu azo à autuação;
- a exigência da contribuição declarada na DCTF é objeto da referida Ação
judicial e o seu valor foi depositado, em Juízo, tempestivamente, conforme provam as cópias do
requerimento à fl. 169 e da Guia de Depósito à Ordem Justiça Federal à fl. 170;
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.118 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.003006/2003-47

- da Concomitância: uma vez que a propositura pelo contribuinte, contra a
Fazenda, de Ação judicial por qualquer modalidade e a qualquer tempo, com o mesmo objeto,
importa a renúncia às instâncias administrativas;
- da Decadência do direito de lançar: a realização tempestiva do depósito judicial,
em montante integral ao do crédito tributário, implica constituição do crédito tributário,
prevenindo a decadência do direito a Fazenda Nacional constituí-lo;
- da Multa de Ofício e dos Juros de Mora: no lançamento de ofício de crédito
tributário, objeto de discussão judicial, depositado tempestivamente, em montante integral ao
exigido, dispensa-se a exigência da multa de oficio e dos juros de mora.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário de fls. 195/203, no qual argumenta que deve ser reformada a decisão recorrida na
parte que lhe foi desfavorável, em síntese, aduzindo que:
1- o lançamento objeto do litígio teria que ser cancelado por estar fulminado pela
decadência operada; e,
2- seria improcedente o lançamento, por existir depósito judicial que teria o
condão de constituir o crédito tributário objeto do lançamento.
Decisão de 2a Instância/CARF
Em apreciação do Recurso Voluntário, foi exarada a decisão consubstanciada no
Acórdão no 3003-000.290, de 24/05/2019 (fls. 220/235), proferida pela 3a Turma Extraordinária
da 3a Seção de Julgamento do CARF, que rejeitou as preliminares suscitadas e, no mérito, negou
provimento ao Recurso Voluntário apresentado. Nesta decisão o Colegiado assentou que:
a) a realização tempestiva do depósito judicial, em montante integral ao do crédito
tributário, implica constituição do crédito tributário, prevenindo a decadência do direito a Fazenda
Nacional constituí-lo;
b) não se aplicaria ao caso o art. 150, §4o do CTN, pois o depósito judicial não
serviria de antecipação de pagamento, pelo que se aplicaria a regra do art. 173, I do CTN; e
c) o depósito judicial não obsta o lançamento de ofício desses valores (desde que feito
com suspensão de exigibilidade e sem a incidência de multa de ofício), mas apenas impede a
cobrança por parte da Administração Tributária, do respectivo crédito tributário.
Embargos de Declaração
Cientificado do Acórdão no 3003-000.290, de 24/05/2019, o Contribuinte interpôs
Embargos de declaração alegando omissão, quanto à quitação do débito, no Mandado de
Segurança no 10282-0.1997.4.03.510-1, e contradição pelo fato de o Colegiado ter decidido que
o depósito judicial constitui o crédito tributário e ter decidido manter o lançamento.
Os embargos foram então analisados e rejeitados, em caráter definitivo pelo
Presidente da 3a Turma Extraordinária da 3a Seção do CARF, nos termos do Despacho de
Admissibilidade de Embargos às fls. 336/340.
Recurso Especial do Contribuinte
Cientificado do Acórdão no 3003-000.290, de 24/05/2019 e do Despacho que
rejeitou os Embargos de Declaração, o Contribuinte apresentou Recurso Especial de divergência
(fls. 424/438), apontando o dissenso jurisprudencial que visa a rediscutir o entendimento firmado
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.118 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.003006/2003-47

pelos julgadores, trazendo à baila as seguintes matérias: (i) decadência do direito de a Fazenda
Nacional constituir o crédito tributário; e, (ii) descabimento do lançamento de ofício para prevenir a
decadência.
Defende que tendo em vista o dissídio jurisprudencial apontado, requer que seja
admitido e, no mérito, dado provimento do Recurso Especial interposto. Passa-se, então, a
análise das matérias.
1) Da decadência/contagem do prazo quinquenal
O contribuinte alega que o depósito judicial equivale a pagamento tácito; assim, a
decadência quinquenal deve ser contada nos termos do § 4o do art. 150, do CTN.
Para comprovar essa divergência indicou os Acórdãos no 9202-003.395 e 9900-
00.263, alegando que:
No Acórdão recorrido o Colegiado decidiu que os depósitos judiciais das
parcelas do crédito tributário constituído não se equiparam a pagamentos antecipados. Entendeu
ainda que o depósito judicial constitui o crédito tributário, afastando-se a decadência, a qual,
caso admitida, seria regida pelo art. 173, I do CTN.
Já nos Acórdãos paradigmas, os respectivos Colegiados decidiram de forma
diversa, ou seja, que o depósito judicial se equiparam a pagamentos antecipados.
No Exame de Admissibilidade do Recurso Especial, ante a contraposição dos
fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos Acórdãos (paradigmas e
recorrido), evidenciou-se que assiste razão ao Contribuinte em comprovar a ocorrência do
alegado dissenso jurisprudencial.
2) Do descabimento do lançamento de ofício para prevenir a decadência.
Para comprovar esse dissenso, indicou como paradigma, os Acórdãos no 9303-
004.983 e no 3201-005.436, alegando que:
No Acórdão recorrido, o Colegiado assentou que o depósito judicial não teria o
condão de obstar o lançamento, mas, tão somente, impedir a cobrança do respectivo crédito.
De outro lado, nos Acórdão paradigmas, muito embora na ementa do primeiro
paradigma conste que a realização dos depósitos judiciais apenas dispensa o lançamento de
ofício, a decisão foi no sentido de que não cabia lançamento de ofício, tendo em vista que a
realização dos depósitos constituiu o crédito tributário. Já no segundo paradigma, consta
expressamente que os depósitos judiciais têm o condão de impedir a lavratura do auto de
infração para exigir o crédito tributário correspondente aos depósitos judicias.
Em sede de Análise de Admissibilidade, verificou-se que do cotejo dos arestos
(Acórdãos, recorrido e paradigmas), restou demonstrado a divergência jurisprudencial suscitada
pelo Contribuinte.
Com tais considerações, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de
julgamento/CARF, com base no Despacho de Admissibilidade de Recuso Especial de
16/06/2020 (fls. 442/445), deu seguimento ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Devidamente cientificada do Acórdão no 3003-000.290, de 24/05/2019, do
Recurso Especial do Contribuinte e do Despacho de sua análise que lhe deu seguimento, a
Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões de fls. 447/461, requerendo que seja negado
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.118 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.003006/2003-47

provimento ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, mantendo-se o inteiro teor do
Acórdão recorrido.
Aduz que a jurisprudência do STJ, ao interpretar a combinação entre os
dispositivos do art. 150, §4o e 173, I, do CTN, entende que, não se verificando recolhimento de
exação e montante a homologar, o prazo decadencial para o lançamento dos tributos sujeitos a
lançamento por homologação segue a disciplina normativa do art. 173 do CTN.
E, que somente as DCTFs apresentadas a partir 2003 é que se pode falar em
natureza de confissão de dívida, passando a ser prescindível o lançamento de ofício. A legislação
a ser considerada não pode ser outra senão aquela vigente à época da apresentação da DCTF. No
caso, é dever do Fisco constituir o crédito tributário, sob pena de responsabilidade dos agentes
que põem a perder o dinheiro público na eventualidade de ser derrotada na Ação judicial.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho de Admissibilidade do Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de
Julgamento/CARF, exarado em 16/06/2020 (fls. 442/445), com os quais concordo e cujos
fundamentos adoto neste voto.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. Cinge-se a
controvérsia em relação às seguintes matérias: (i) decadência do direito de a Fazenda Nacional
constituir o crédito tributário; e, (ii) descabimento do lançamento de ofício para prevenir a
decadência.
Inicio a análise do recurso pela segunda matéria, por uma questão de
prejudicialidade. Saliente-se que a matéria é o cabimento, ou não, do lançamento em discussão e
que a fundamentação defendida pela recorrente implica discutir (i) se o depósito do montante
integral, no curso da ação judicial, seria suficiente para a constituição do crédito tributário em
questão e (ii) se tal constituição impediria a lavratura do Auto de Infração.
Entretanto, antes de analisar a argumentação apresentada pelo Contribuinte, cabe
esclarecer que há outro fundamento para a insubsistência do lançamento, pacificamente aceito
pela jurisprudência sedimentada desta Câmara Superior de Recursos Fiscais, qual seja a
inocorrência do fato objeto de acusação original.
A acusação original do lançamento sob debate, foi a falta de recolhimento do
débito confessado, por não ter sido comprovada a existência do Processo Judicial indicado
na DCTF - “Proc. Jud não comprovado”, e que ampararia a suspensão/compensação da parcela
do PIS, em discussão.
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.118 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.003006/2003-47

E, para comprovar essa afirmação, confira-se trecho do voto condutor do Acórdão
recorrido (fl. 224):
“A autuação atacada teve como fundamento a não comprovação de processo
judicial, informado em DCTF, que ampararia a compensação de débito de PIS
atinente ao período de apuração 04/1998”. (Grifei)
Ocorre que o processo judicial foi devidamente identificado nos autos. Assim,
entendo que não se pode, no decorrer do processo administrativo fiscal, alterar essa acusação.
Digo isto, porque na própria decisão da DRJ/RPO, o Fisco reconheceu que houve
erro na informação do numero do Mandado de Segurança na DCTF, conforme se constata pelo
trecho abaixo reproduzido (fl. 187):
“Conforme se verifica do Auto de infração, mais especificamente do “Anexo I –
Demonstrativo dos Créditos Vinculados Não Confirmados”, às fls. 60, o
processo judicial não foi comprovado (localizado), porque o número foi
indicado de forma incorreta. Na DCTF o interessado informou o no
97.010282-8, sendo que o número correto é 97.0101282-8. Ficou faltando um
dos dois cardinais de no 1.
O erro material cometido não impediria a compensação da parcela do PIS, sob
condição resolutória, desde que o interessado estivesse autorizado judicialmente”.
Também no Acórdão recorrido, restou assentado que o referido débito de PIS foi
objeto de depósito integral, no curso do processo judicial no. 97.0101282-8 - perante a Justiça
Federal no Rio de Janeiro/RJ, conforme se observa, em especial, na guia de depósito à fl. 170,
tendo a própria decisão recorrida consignado a regularidade do depósito.
Portanto, de fato, a motivação originaria do lançamento foi falta de recolhimento
do débito confessado por não ter sido comprovada a existência do processo judicial indicado na
DCTF: “Proc. jud não comprovado”, ou seja, por o seu numero estar incorreto (fl. 60).
No entanto, ocorreu que o processo judicial foi devidamente identificado nos
autos. O contribuinte informou na sua Impugnação o numero correto da Ação Judicial, que o
valores compensados conforme as cópias da Sentença Judicial anexada, indicando que vincula-se
aos autos do Mandado de Segurança no 97.0101282-8 .
E, como dito alhures, tanto a DRJ como no Acórdão recorrido, reconheceu essa
situação. Veja-se trecho do recorrido (fl. 224):
“Como bem notou a decisão recorrida, ao invés de informar, na DCTF transmitida, o
processo judicial no 97.0101282-8, foi informado o número "97.010282-8",
suprimindo-se um numeral, erro material que deu azo à autuação.
Compulsando os autos, constata-se que o referido débito de PIS foi objeto de
depósito integral, no curso do processo judicial no. 97.0101282-8 - perante a Justiça
Federal no Rio de Janeiro -, conforme se observa, em especial, na guia de depósito à fl.
170, tendo a própria decisão recorrida consignado a regularidade do depósito”.
Posto isto, entendo que não se pode, no decorrer do processo administrativo fiscal,
alterar a acusação motivacional do lançamento do crédito tributário.
Nesse sentido, faço referência ao Acórdão n° 9303-01.558, de 06/07/2011, da
relatoria do então Conselheiro Henrique Pinheiro Torres, cujas razões de decidir adoto no
presente voto, nos termos a seguir reproduzidos. Começo reproduzindo a emanta:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.118 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.003006/2003-47

Ano-calendário: 1998
NORMAS
PROCESSUAIS.
LANÇAMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA. Comprovado que o processo judicial informado na DCTF
existe e trata do direito creditório que se informa ter utilizado em compensação,
deve ser considerado improcedente lançamento “eletrônico” que tem por
fundamentação “proc. jud. não comprova”.
“(...)
... “a mudança de critério jurídico realizada pela decisão de primeira
instância, não tem o condão de macular o lançamento fiscal, mas sim, a
própria decisão, pois quem a proferiu não detinha competência legal para
agravar o lançamento fiscal, modificando os seus fundamentos. Desta feita,
entendo que o órgão julgador de primeira instância, ao modificar os
fundamentos do auto de infração, extrapolou de suas competências, o que torna
nula a decisão proferida. Todavia, deixo de pronunciar tal nulidade, pois, no
mérito, como dito linha acima, o lançamento é improcedente, já que as provas
trazidas aos autos põem por terra a acusação fiscal, já que restou comprovado
pelo sujeito passivo que a ação judicial por ele informada na DCTF existe e
versa sobre o direito creditório controvertido nestes autos.
Assim, a acusação fiscal do “Proc. Jud. não comprovad”, não encontra
respaldo nos autos. Aliás, tal “fundamentação” desses malfadados autos de
infração “eletrônicos”, a rigor, apenas indica que o processo judicial
informado não existe. Isso é, por óbvio, o máximo que pode fazer um
sistema informatizado, já que não tem capacidade de “interpretar” o
conteúdo da decisão proferida para definir se dá cobertura à compensação
pretendida. (...)”
No mesmo sentido, esta 3a Turma da CSRF vem decidindo recentemente,
conforme se depreende dos seguintes Acórdãos: 9303-008.449, de 16/04/2019, 9303-009.579, de
19/09/2019, 9303-009.841, de 10/12/2019 e 9303-010.451, de 18/06/2020.
Isto posto, comprovado nos autos que o processo judicial de compensação dos
débitos informados em DCTF efetivamente existia, e do qual o Contribuinte figurava no pólo
ativo, ao contrário do consignado na motivação fática do lançamento de ofício - “a inexistência
de processo judicial em nome do contribuinte” (“Proc jud. não comprovad”), não pode o
julgador administrativo manter o Auto de Infração “eletrônico” por outro fundamento (como a
configuração da concomitância, não quitação dos débitos declarados ou necessidade de
lançamento para prevenir a decadência), havendo, assim, que ser considerado improcedente e, o
Acórdão recorrido deve ser alterado.
Com isso, resta prejudicada a análise dadecadência do direito de a Fazenda
Nacional constituir o crédito tributário.
Conclusão
Em vista do exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Especial
interposto pelo Contribuinte, para cancelar o Auto de Infração, tendo em vista a improcedência
da acusação fiscal de “Proc. jud. não comprovado”.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.118 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.003006/2003-47

Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital